Tribunal: TJSP
Processo: 1007560-61.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTO DE FALTAR CERTEZA E LIQUIDEZ AO TÍTULO EXEQUENDO, TENDO EM VISTA A AFIRMAÇÃO FEITA EM LAUDO PERICIAL OFICIAL DE FALTAR DADOS SUFICIENTES À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – DESCABIMENTO, - PREVALECIMENTO, NESTE PARTICULAR, DO PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO, QUE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – ESPAÇO EM SHOPPING CENTER – SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTO DE FALTAR CERTEZA E LIQUIDEZ AO TÍTULO EXEQUENDO, TENDO EM VISTA A AFIRMAÇÃO FEITA EM LAUDO PERICIAL OFICIAL DE FALTAR DADOS SUFICIENTES À APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – DESCABIMENTO, - PREVALECIMENTO, NESTE PARTICULAR, DO PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO, QUE DEMONSTROU QUE OS VALORES COBRADOS ESTÃO PERFEITAMENTE CONTEMPLADOS NO CONTRATO E SEUS ANEXOS, PODENDO SER OBTIDOS MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - TÍTULO QUE OSTENTA OS REQUISITOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA – MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS APENAS PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS INCLUÍDOS NA PLANILHA DO CREDOR - VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA, CUJA COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO É EXCLUSIVA DO JUÍZO

RECURSO PROVIDO